Tribunal: TJPA
Processo: 0812590-38.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812590-38.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO CABRAL DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. LESÃO CORPORAL GRAVE.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. TENTATIVA DE FUGA.

INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime do art. 129, §1º, I e II, do CP, objetivando a revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas, sob as alegações de falta de fundamentação idônea do decreto prisional e desnecessidade da medida extrema
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar; e, (ii) saber se é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prisão preventiva
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
(coacto que teria agredido fisicamente a vítima com extrema violência, em concurso de pessoas, causando-lhe traumatismo craniano) e pela suposta atuação do coacto na Facção Criminosa denominada “Comando Vermelho”. Ademais, a segregação também se mostra imperiosa para assegurar a aplicação da lei penal,
já que há indicativos nos autos de que o paciente tentou fugir do distrito da culpa, sendo abordado por policiais na estrada com uma mochila nas costas.
Precedentes do STF e STJ.

4. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP.

IV. DISPOSITIVO.

5. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogada constituída em favor de
RAIMUNDO CABRAL DE CARVALHO
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO (ID – 27735212).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0800673-38.2025.8.14.0027 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da falta de fundamentação idônea do decreto prisional e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a imediat
a soltura dele e, no mérito, a revogação da prisão preventiva, bem como, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas
.

Indeferido o pleito liminar (ID - 27737015), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 28032939) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 28061224), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto prisional e, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em virtude da sua desnecessidade. Contudo, sem razão, senão vejamos:

Consta do decreto preventivo (ID – 27736969) o seguinte:

“(...)

“Fumus comissi delicti”

O art. 312, in fine, CPP, menciona prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria. A existência de crime nada mais é do que materialidade, o que demanda um juízo de certeza que o crime ocorreu. Tangente aos indícios de autoria, trata-se de elementos que apontam, indicam o investigado como o autor do delito, mas não de forma cabal.

No caso em apreço, tenho por presentes os requisitos acima.

Policiais militares relataram ter tomado conhecimento acerca de uma briga na praça matriz da cidade
.
Ao chegarem no local
, os envolvidos já haviam saído, sendo que foram informados que a vítima, Fábio Castro Ferreira, havia sido encaminhada para o hospital. Ali,
constataram que a vítima sofrera traumatismo craniano
e seria encaminhada para Belém.
A partir de informações de populares e imagens de segurança, identificaram os suspeitos como “Bacural”, Loirinho” e “Galego”
.
Em diligências, descobriram que “bacural” abastecera seu veículo, gol, cor prata, em um posto de gasolina com o intento de fugir sentido São Miguel do Guamá
. Vieram a abordá-lo no km 40, já em Mãe do Rio.
Ao realizar abordagem, foram encontrados 13 (treze) invólucros de cocaína, pesando aproximadamente 15,4, e um taco de sinuca
.

O autuado Raimundo Cabral de Carvalho invocou seu direito de permanecer em silêncio.

A vítima não foi ouvida perante a Autoridade Policial, visto que está hospitalizada.

Isto posto, tomo por satisfeito o “fumus comissi delicti”.

“Periculum libertatis”

Por tal requisito, impende demonstrar que, em liberdade, o investigado oferece algum tipo de perigo.

(...)

Pertinente a isso,
registro que o delito foi praticado com gravidade que extrapola à inerente à do tipo penal
. Fora praticado em
concurso de pessoas
e, conforme consta do laudo de exame de corpo de delito, a
vítima sofreu traumatismo craniano
.

No mais,
há indícios do crime de tráfico de entorpecentes e que o autuado integra facção criminosa Comando Vermelho
.

Logo,
vislumbro perigo à ordem pública
.

(...)

O autuado foi apreendido na rodovia PA 252, com uma mochila nas costas, o que, concluo, manifesta intento de fuga
.

(...)

Ante o exposto e com fulcro no art. 321, do diploma processual penal, defiro o pedido e
decreto a prisão preventiva de Raimundo Cabral Carvalho, com vistas a assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal
.”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da segregação preventiva, extraída dos autos do processo originário, o que segue:

“Compulsando os autos, entendo que já ainda
subsistem os motivos ensejadores do decreto prisional
em face do acusado, visto que
a prisão preventiva foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal e para garantir a ordem pública em razão da gravidade exacerbada da conduta do réu, o qual, em concurso de agentes, gerou grave lesão a vítima, logo depois fugiu do distrito da culpa
.

Em relação ao decreto prisional para assegurar a aplicação da lei penal, preso em flagrante delito fugindo do distrito da culpa, entendo que a substituição por medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes.

O réu possui histórico de outros crimes, inclusive delitos da mesma espécie
, o que se verifica que o indiciamento e a prisão em flagrante naqueles casos, não foram suficientes para que o réu volta-se a praticar novo delito.

Desta feita,
tratando-se de crime praticado com extrema violência e grave ameaça, entendo que a segurança pública está em perigo com a liberdade do réu
.

Desta feita,
MANTENHO a prisão preventiva do réu RAIMUNDO CABRAL CARVALHO, “bacurau”
(...).”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a
prisão preventiva
apresenta
fundamentação idônea
, uma vez que a magistrada de piso a estabeleceu

com base em
elementos concretos
que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, tratando-se a mesma de medida salutar à
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta do crime
e a
periculosidade do agente
, evidenciadas pelo
modus operandi
(coacto que teria agredido fisicamente a vítima com extrema violência, em concurso de pessoas, ocasionando a ela traumatismo craniano) e pela suposta atuação do coacto na Facção Criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Ademais,
como bem observou o juízo
a quo
, a custódia cautelar também é necessária para
assegurar a aplicação da lei penal
, já que há indicativos nos autos de que o
paciente tentou fugir do distrito da culpa
, sendo abordado por policiais na estrada com uma mochila nas costas.

Logo,
não merece reparo a decisão da magistrada singular, não havendo outra solução que não a manutenção da prisão, até porque
os argumentos expendidos na exordial do
writ
não são hábeis para desconstituí-la.

É a jurisprudência recente das Cortes Superiores,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA
. ACUSADO APONTADO COMO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
TENTATIVA DE FUGA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 242.093 / SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 01/07/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E
LESÃO CORPORAL GRAVE
. PRONÚNCIA E PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

II. Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia foi fundamentada em elementos de informação consistentes com as provas produzidas durante a instrução, incluindo o depoimento de testemunha que ouviu da vítima a identificação do autor do delito.

5.
A prisão preventiva foi justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime
, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis para revogá-la.

6.
A fundamentação da prisão preventiva é idônea, conforme precedentes deste Superior Tribunal, que consideram a periculosidade concreta do agente e o modus operandi do crime como justificativas válidas para a custódia cautelar
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido. (...)”
(STJ, AgRg no HC 919.106 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião dos Reis Júnior, j. 05/03/2025) (grifo nosso)

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao coacto, mostrando-se a medida extrema necessária ao
resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, sendo,
por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do Código de Processo Penal
.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém, 28/08/2025